Tribunal: STF
Processo: RE 89499
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- APLICAÇÃO DE LEI NOVA, MAIS BENIGNA. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL A QUO, NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULA 282). NECESSIDADE DE
SATISFAÇÃO DESSE REQUISITO, AINDA QUE SE TRATE DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA (RECR 88.728, PLENÁRIO, 13.9.78). RECURSO NÃO CONHECIDO.